Tribunal: TJPA
Processo: 0906315-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0906315-56.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: AMERICO DA PAIXAO CARDIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos por Itaú Unibanco Holding S.A. contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível. O embargante alega omissão, contradição e erro material quanto ao vencimento antecipado da dívida, à purga da mora, à impossibilidade de devolução do veículo, à multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 e à condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria julgada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a inexistência de mora, considerando que as parcelas foram quitadas antes do ajuizamento da ação, afastando a necessidade de purga da mora.

5. A conversão da obrigação em perdas e danos foi fundamentada e adotou como critério de indenização o valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE, inexistindo omissão quanto ao critério de cálculo.

6. A aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 foi devidamente justificada, tratando-se de inconformismo do embargante e não de erro material.

7. A condenação do banco aos encargos sucumbenciais foi fundamentada no princípio da causalidade, inexistindo omissão sobre o tema.

8. As jurisprudências do STF e do STJ reforçam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão; 2. A inexistência de mora descaracteriza a exigibilidade da dívida e impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão; 3. A conversão da obrigação em perdas e danos deve observar o valor de mercado do veículo à época da alienação extrajudicial; 4. A aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 decorre da improcedência da ação e da alienação do bem; 5. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF - Rcl 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STJ - REsp 15.774-0/SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; TJ-MG - ED 10236180012858002, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020; TJ-SP - EMBDECCV 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0906315-56.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

EMBARGADO: AMERICO DA PAIXAO CARDIAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, alegando a existência de vícios no V. Acórdão proferido ao id. 20781403 que
negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante.

Transcrevo ementa do acórdão embargado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Itau Unibanco Holding S.A. contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, afastando a multa diária e mantendo a conversão da obrigação em perdas e danos devido à impossibilidade de devolução do bem.

2. A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. No caso em tela, o devedor quitou as parcelas supostamente em atraso antes do ajuizamento da ação, descaracterizando a mora.

3. Comprovado que a notificação extrajudicial não foi suficiente para constituir o devedor em mora, devido ao pagamento das parcelas antes do ajuizamento, a liminar deve ser revogada e a obrigação convertida em perdas e danos. Se o veículo já foi alienado, aplica-se a multa de 50% do valor financiado, conforme o art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69. A responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios cabe ao autor, em conformidade com o princípio da causalidade.

4. Vistos, etc. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.

O embargante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, em suas razões recursais id. 21749187, sustenta que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição quanto aos seguintes pontos:
(i)
Omissão quanto ao vencimento antecipado da dívida
;
(ii)
Contradição sobre a purga da mora;
(iii)
Omissão sobre a impossibilidade de devolução do veículo;
(iv)
Erro material quanto à multa de 50% (art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69)
e
(v)
Omissão sobre a condenação em honorários advocatícios.
Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 21866539.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

In casu,
constata-se a insurgência desarrazoada da parte embargante contra decisão proferida contrária a seus interesse.

Constata-se que a decisão embargada enfrentou a questão ao reconhecer que a notificação não foi suficiente para constituir o devedor em mora, pois o pagamento das parcelas vencidas ocorreu antes do ajuizamento da ação. O fato de o banco alegar vencimento antecipado não altera o entendimento de que não havia mora configurada no momento da propositura da demanda.

O V. Acórdão concluiu que não havia mora a ser purgada, pois a dívida estava quitada antes do ajuizamento da ação, pelo que não haveria qualquer contradição a ser sanada.

No que tange à conversão em perdas e danos, restou explicita a sua determinação, adotando a Tabela FIPE como critério para a indenização,
in verbis:

“Isto posto, CONVERTO em perdas e danos a obrigação, devendo a apelante restituir ao apelado o valor equivalente ao preço de mercado do veículo, apurado pela Tabela FIPE, à época da alienação extrajudicial.” (id. 21504434 – pág. 8)

Ainda que o embargante defenda outro critério de cálculo (valor de venda do bem), isso não caracteriza omissão, mas apenas discordância quanto ao mérito.

Quanto a aplicação da multa no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, que prevê a penalidade nos casos de improcedência da ação e venda do bem, o embargante discorda da aplicação da penalidade, mas isso não configura erro material e sim mero inconformismo com a decisão.

Por fim, o acórdão aplicou corretamente o princípio da causalidade, impondo ao banco os encargos sucumbenciais, estando a fundamentação clara e coerente com o entendimento jurisprudencial vigente.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo a r. decisão objurgada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025